Tribunal: STF
Processo: ARE 1408712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS. EFETIVO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA. SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO. NÃO CABIMENTO. A Gratificação de Atividade de Segurança - GAS não consubstancia vantagem pecuniária de caráter de general, uma vez que é devida aos servidores, cujas atribuições estejam relacionadas às funções desegurança, desde que estejam no efetivo desempenho dessas atividades, estando condicionada sua percepção à participação, com aproveitamento, em Programa de Reciclagem Anual oferecido pela Administração. Logo, é inviável sua extensão aos servidores inativos



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC n. 41/2003, 2º da EC n. 47/2005, 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Dispõe, o art. 17, § 3º, da Lei nº 11.416/2006, que Fica instituída a Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário referidos no § 2º do art. 4º desta Lei.(...) § 3º É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo.



    O art. 26 da Lei, a seu turno, estabelece que caberá aos órgãos do Poder Judiciário, no âmbito de suas competências, editar os atos regulamentares necessários à sua aplicação.



    Já a Portaria Conjunta nº 001/2007 (Anexo III) prevê, em seu art. 3º, que É condição para a continuidade da percepção da GAS a participação, com aproveitamento em Programa de Reciclagem Anual, a ser oferecido pela Administração.



    Depreende-se da análise dos dispositivos acima referidos que a PortariaConjunta n.º 01/2007, com fundamento no § 3º do art. 17 da Lei nº 11.416/2006, disciplinaos requisitos para a percepção da gratificação, sem extrapolar os limites da meraregulamentação, porque a previsão de participação, com aproveitamento, do servidor emprograma de reciclagem anual constitui decorrência lógica do propósito do legislador deincentivar o aperfeiçoamento profissional e recompensar financeiramente aquele queatinge esse objetivo, aprimorando a atuação da própria instituição. Nessa perspectiva, aregulamentação impugnada constitui manifestação legítima da competência administrativados órgãos integrantes do Poder Judiciário Federal, inexistindo qualquerilegalidade/inconstitucionalidade a ser suprimida.



    A União também argumentou que a GAS não se reveste de caráter geral e,por esse motivo, não pode ser estendida aos servidores em inatividade, com fundamentono princípio constitucional da paridade, o que endossaria a validade do art. 6º do Anexo IIIda Portaria Conjunta nº 1/2007 (evento 12, EMBDECL1). Em recurso especial (evento 29,RECESPEC1), ressaltou que: (a) a participação em programa de reciclagem anual exige acondição de servidor ativo, o que marca de forma indelével o caráter de gratificação deprodutividade à GAS, principalmente se considerarmos que o próprio servidor ativosomente receberá a vantagem se participar de programa de reciclagem anual; (b) aPortaria Conjunta n.º 03, de 31 de maio de 2007, expedida pelo Supremo Tribunal Federal,regulamentou o programa permanente de capacitação e, no âmbito TRF4, o programa dereciclagem anual para atividade de segurança está regulamentado pela IN-40-H-06, tendopor público alvo os agentes de segurança judiciária pertencentes aos quadros de pessoaldo Tribunal e das Seções Judiciária da 4ª Região, e (c) o pagamento da GAS pressupõe oefetivo exercício das atividades de segurança, e a continuidade da percepção dos valoresestá condicionada à participação dos servidores no programa de reciclagem anual.



    (...)



    Com efeito, a tese da União é de que a gratificação não pode ser concedida ainativos, ainda que contemplados pela regra de paridade, porque a gratificação emcomento não possui caráter geral e a sua percepção pressupõe a realização de curso dereciclagem anual.



    Sobre o tema, esta Quarta Turma já se pronunciou:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DESEGURANÇA - GAS. EFETIVO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA.SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO. NÃO CABIMENTO. - A Gratificação deAtividade de Segurança - GAS não tem caráter de generalidade, sendo devida aosservidores cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, desde queno efetivo desempenho dessas atividades e condicionado à participação, comaproveitamento, em Programa de Reciclagem Anual oferecido pela Administração, razãopela qual incabível sua extensão aos servidores inativos. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL nº5023452-79.2013.404.7200, 4ª TURMA, Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃOCAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/02/2015).



    (...)



    Na linha dos fundamentos acima expostos, que adoto como razões de decidir,a sentença de improcedência deve ser mantida, inclusive em relação aos ônussucumbenciais, restando prejudicada a análise de eventual implementação dos critérios depagamento diferenciado para deferir a extensão da gratificação aos inativos epensionistas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente